Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA - NÃO CONHECIMENTO.
A oposição intempestiva dos embargos de declaração enseja o seu não conhecimento, ante a ausência de um dos pressupostos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011237-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ADILSON PAIVA DOS SANTOS - CPF: 962.040.281-20 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR SE INTEMPESTIVO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA - NÃO CONHECIMENTO.

A
oposição intempestiva dos embargos de declaração enseja o seu não conhecimento, ante a ausência de um dos pressupostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de acórdão que, à unanimidade, “
deferiu a ordem, em dissonância com o parecer ministerial e julgou por prejudicado o agravo interno”
, no bojo do mandado de segurança impetrado por Adilson Paiva dos Santos, contra ato indigitado coator do Governador do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, atribui omissão acerca da Lei Complementar Estadual n. 614/2019 (
i
); quanto aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em não nomear candidato aprovado dentro do número de vagas em circunstâncias excepcionais (
ii
); bem ainda a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (
iii
).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os pontos acima elencados a fim de que seja reconhecida a higidez da suspensão da validade do certame, com base na Lei Complementar Estadual n. 614/2019, reforçada pela Lei Complementar Federal n. 173/2020, com a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

De forma alternativa, a revogação das medidas liminares eventualmente concedidas, suspensão do andamento processual por pelo menos 6 (seis) meses, em referência ao prazo estipulado na Lei Complementar 173/2020.

Por fim, pugna pela observância da cláusula de reserva de plenário no caso de desconsideração da Lei Complementar Estadual n. 614/2019.

Certificada a intempestividade do recurso no id. 46434959.

Contrarrazões ofertadas no id. 52121469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão lançada no id.

46434959
atesta a oposição dos presentes embargos fora do prazo legal, o que não merece reparos. Explico.

O Código de Processo Civil prevê que:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.(grifei)

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

A
parte embargante, como se sabe, goza de prazo em dobro, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do artigo 183, § 1o do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

O que se observa dos expedientes, em cotejo com a certidão de intempestividade, é que, em 14/05/2020, foi expedida intimação e, em 18/05/2020, o ente público registrou ciência do acórdão em 18/05/2020, já o protocolo dos embargos ocorreu em 11/06/2020, ou seja, já findado o prazo legal.

Desta feita, a falta de tempestividade enseja o seu conhecimento. Nesse sentido esta e. Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

(N.U 1012863-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 180 DO CPC - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - MINISTÉRIO PÚBLICO - OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos.

(N.U 0024326-51.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por ser intempestivo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022